Tribunal: TJMT
Processo: 0005397-48.2014.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005397-48.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TANIA FURTADO DE MENDONCA - CPF: 361.857.521-15 (APELADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ATIVA, INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS -

DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –
CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS
- PRECEDENTES STJ – INFORMATIVO 620 – RECURSO PROVIDO - HONORÁRIOS ADOVACATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PATAMAR QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 3o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Não há falar em inépcia da inicial, quando a Autora deduz sua argumentação e seu pedido, com clareza e coerência, na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e do pleito.

O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil.

Possuem direito ao recebimento de diferença salarial relativa a URV não só os servidores que ingressaram no serviço público antes do período da conversão da moeda, mas também aqueles que tomaram posse posteriormente, isso porque as diferenças pleiteadas estão atreladas ao cargo ocupado pelo servidor e não à pessoa que o ocupa.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Os tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais – inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

O conhecimento de questão atinente aos juros de mora e à correção monetária, na fase de execução, não ofende a coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública. Pela mesma razão, não ocorre preclusão consumativa, pois a matéria pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A decisão merece reforma para consignar que a atualização do débito deve observar a tese redigida pelo Superior Tribunal de Justiça na 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Isto porque as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Em razão da iliquidez da Sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Nova Olímpia
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Ordinária de Reajuste de Vencimento com base no Índice da U.R.V. c/c Cobrança de Retroativos ajuizada por
Tânia Furtado de Nascimento
, rejeitou as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva arguidas, e, no mérito, condenou o réu ao pagamento das diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária desde a data na qual o pagamento deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela e de juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.690/09, observada a prescrição quinquenal, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Outrossim, condenou o Requerido no pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitrando em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, acrescido de correção monetária e juros de ora fixados no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009. (ID 3595033)

O Recorrente em sede de preliminar, alega ilegitimidade passiva da prefeitura, já que apenas o município de Nova Olímpia, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, asseverando que não se deve aceitar o aditamento da inicial, uma vez que se deu após a citação, devendo, portanto, os autos serem extintos sem análise do mérito.

Aponta que o direito vindicado está fulminado pela prescrição, eis que decorrido o quinquênio retratado no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, pois o termo inicial do instituto seria a reestruturação da carreira.

Alega, ainda, a ilegitimidade ativa da apelada, pois tomara posse após o período de transição em alhures.

Por fim, em sede de preliminar, sustenta a inépcia da inicial ante ausência do pedido e causa de pedir.

No mérito, argumenta que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, pois o diferencial almejado já foi incluído no momento da reestruturação da carreira. (ID 2040053)

Instado a se manifestar, a Recorrida, no ID 2040157, apresentou as contrarrazões rechaçando, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID 2297891, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020